Tribunal: TJBA
Processo: 0501155-04.2018.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501155-04.2018.8.05.0141

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: UNIMED DE JEQUIE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS DANTAS GOES MONTEIRO

APELADO: ANADY OLIVEIRA NASCIMENTO SOUZA

Advogado(s)
:
ANA PAULA GOMES DE OLIVEIRA

ACORDÃO

AÇÃO DE COBRANÇA PROPOSTA POR COOPERATIVA CONTRA EX-COOPERADO. NÃO OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO POR FORÇA DO ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL.

1. Caso em que a cooperativa busca receber de ex-cooperado valores relativos às perdas que teriam ocorrido no exercício de 2012.

2. Não havendo prazo prescricional específico, incide a regra do art. 205, CC, que consigna o prazo de 10 anos.

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO, para afastar a prescrição reconhecida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0501155-04.2018.8.05.0141, em que figuram como Apelante UNIMED DE JEQUIE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL e Apelado, ANADY OLIVEIRA NASCIMENTO SOUZA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER e PROVER
o presente Apelo, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada nos sistema.

Des. Cássio Miranda

Relator

7